Tribunal: TJMT
Processo: 1001515-54.2025.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001515-54.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), DERLANY DHEIMY SANTOS TECHIO LEMES - CPF: 019.647.421-37 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
DISCUSSÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL DEDUZIDA EM DEMANDA REVISIONAL AUTÔNOMA
.
AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA
.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, com fundamento no art. 66 da Lei nº 4.728/1965 e no Decreto-Lei nº 911/1969, julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, declarou rescindido o contrato, consolidou a propriedade e a posse plena do bem em favor da credora fiduciária, confirmou a liminar anteriormente deferida e autorizou a venda do veículo, condenando a parte requerida ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade da justiça. A apelante suscita nulidade
por cerceamento de defesa e vício de fundamentação, bem como sustenta a descaracterização da mora em razão de supostas abusividades contratuais discutidas em ação revisional autônoma, postulando a anulação ou reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa e vício de fundamentação em razão da utilização de fundamentos relacionados a ação revisional conexa; (
ii
) estabelecer se a alegação de abusividade de encargos contratuais, objeto de ação revisional autônoma, impede a procedência da ação de busca e apreensão diante da ausência de purgação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que o devedor fiduciante pode purgar a mora no prazo de cinco dias contados da ciência da execução da liminar, a qual, em regra, ocorre com a citação.

A consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorre se o devedor não efetuar o pagamento integral da dívida no prazo legal.

No caso, a citação ocorreu em 04/02/2025, sem que tenha havido pagamento no prazo de cinco dias, o que autoriza o prosseguimento da demanda e a consolidação da propriedade.

A ação de busca e apreensão possui objeto restrito à verificação da mora e à regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, não comportando cognição exauriente acerca do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A análise aprofundada de cláusulas contratuais, com eventual recálculo do débito e apuração de repetição de
indébito, deve ser realizada na ação revisional autônoma, sob pena de desorganização judiciária e risco de decisões conflitantes.

Comprovadas a existência do contrato de financiamento, a inadimplência da devedora e a regular constituição em mora por notificação extrajudicial, e inexistente a purgação da mora no prazo legal, impõe-se a procedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A ausência de purgação da mora no prazo de cinco dias contados da ciência da execução da liminar autoriza a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário.

A ação de busca e apreensão tem objeto restrito à verificação da mora e da regularidade do procedimento previsto no Decreto-Lei nº 911/1969, devendo a análise exauriente de alegadas abusividades contratuais ocorrer em ação revisional autônoma.

A existência de ação revisional em curso não impede a procedência da busca e apreensão quando comprovadas a mora e a regular constituição do devedor, sem a purgação tempestiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
de Busca e Apreensão de Veículo cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, nos termos que me autorizam o art. 66 da Lei n° 4.728, de 14 de julho de 1965, com a redação dada pelo Decreto-Lei n° 911, de
1.°
de outubro de 1969,
julgo procedente a pretensão
, o que faço com resolução de mérito, estribado no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em consequência declaro rescindido o contrato de alienação fiduciária encartado nos autos.

Consolidado resta nas mãos da autora o domínio e a posse plena do bem inteiramente descrito na exordial e no contrato acima referido, pelo que confirmo a liminar deferida. Faculto, ainda, a venda ou transferência do veículo pela requerente a terceiros que indicar, na forma do disposto no art. 3°, § 5°, do referido Decreto-Lei, para pagar-se e as despesas legalmente efetuadas, restituindo o saldo remanescente à parte requerida, corrigido e com juros nas mesmas condições sobreditas.

Condeno a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como os honorários advocatícios da parte contrária, que arbitro, estes, tendo em conta o trabalho desenvolvido, o lugar da prestação do serviço e a pouca complexidade da causa, em 10% do valor a
esta
atribuído, devidamente corrigido e com juros legais até o efetivo pagamento, na forma do art.85 do Código de Processo Civil.

No entanto, resta suspensa sua exigibilidade em favor da parte requerida, como um todo por 05 anos, uma vez
que é beneficiária da justiça gratuita, a teor do art. 98, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais
”
.

A
apelante
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e vício de fundamentação.

Argumenta que o
j
uízo de origem
utilizou-se
de decisão proferida em ação conexa (revisional), julgada liminarmente sem a citação da parte contrária, para fundamentar a procedência da busca e apreensão, impedindo o exercício do contraditório substancial nestes autos.

D
efende a descaracterização da mora, sustentando a abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual, especificamente os juros remuneratórios supostamente superiores à taxa média de mercado e a capitalização de juros, além da ilegalidade de tarifas administrativas e do seguro prestamista.

Por fim,
pede
a anulação da sentença ou sua reforma integral para julgar improcedente a ação de busca e apreensão.

Nas contrarrazões (Id
342952355
), a apelada pede
a manutenção da sentença, alegando a regularidade da constituição em mora, a legalidade das cláusulas contratuais firmadas e a impossibilidade de discussão revisional ampla no bojo da ação de busca e apreensão sem a purgação da mora ou pagamento integral da dívida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de procedência da ação de busca e apreensão face à alegação de abusividades contratuais que estão sendo discutidas em ação revisional autônoma.

O Decreto-Lei n. 911/69 estabelece no §3º do art. 3º que “
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
”.

Já no §2º autoriza o devedor a pagar em cinco dias a integralidade da dívida para evitar a consolidação da propriedade e posse do veículo no patrimônio do credor.

O entendimento desta Câmara é de que o prazo para pagamento tem início com a ciência do devedor sobre a execução da liminar, o que se dá normalmente (e em regra) com a sua citação.

Logo, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre se o devedor não saldar o valor pendente em cinco dias
contados
da ciência da execução da liminar
.

A citação se deu em
04/02/2025
, mas o devedor não realizou o pagamento no prazo de 05 dias.

Desse modo, como não houve a quitação tempestiva, é devido o prosseguimento da lide.

A análise aprofundada das cláusulas contratuais, com o fito de recalcular o saldo devedor e apurar eventual repetição de indébito, é matéria que, por uma questão de organização judiciária e para evitar decisões conflitantes, deve ser exaurida no bojo da Ação Revisional. É naquele feito que se processará a cognição plena sobre o equilíbrio contratual financeiro. Nestes autos de Busca e Apreensão, o
objeto é restrito à verificação da mora e à validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

Ademais, observa-se que as teses revisionais (limitação de juros e tarifas) já foram objeto de análisena ação conexa, tendo sido rejeitadas.

Portanto, estando comprovada a relação jurídica por meio do contrato de financiamento, a inadimplência da devedora e a regular constituição em mora através da notificação extrajudicial, e não tendo ocorrido a purgação da mora no prazo legal, a procedência da busca e apreensão é medida que se impõe
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não comprovado o acordo extrajudicial, é devido o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Se a purgação da mora não é realizada no prazo de 5 dias previsto no §2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor”.
(N.U 1045294-49.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 29-5-2024, DJE de 31-5-2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para
12
% sobre o valor da causa
,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026